Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-17.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010603-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO DA CUNHA - CPF: 103.495.881-04 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –

FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– EMENDA DA INICIAL
PARA COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA
– NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO
MANTIDA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

Inexistindo comprovação
mínima nos autos de que o apelante tenha tentado sacar o benefício em uma das agências da instituição financeira apelada e
de que
o seu intento tenha sido negado,
mantém-se a sentença extintiva
por ausência de interesse de agir
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
José Claudio da Cunha
,
contra s
entença proferida nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
proposta
em face do
Banco do Brasil
S
.
A
.
,
em que o juízo
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

O
apelante
alega que a ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar o interesse de agir.

Sustenta violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos o direito de demandar em juízo em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito.

Pondera que “
é
de comezinho

entendimento que as grandes empresas, quando descobrem a existência de erro interno, não

formalizam qualquer documento aos consumidores, justamente para dificultar a produção de
provas materiais para subsidiar ações judiciais
” e que “
não se mostra razoável exigir que o consumidor busque a solução administrativa quando essa sequer foi ofertada
.”
(id.
204512543
).

Assim, requer a anulação da sentença, com a determinação de prosseguimento do feito na origem.

C
ontrarrazões
do apelado à id.
204516672
, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O

a
pelante
José Claudio da Cunha
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face da instituição financeira apelada,
visando indenização por danos materiais e morais por supostos saques indevidos e correções inadequadas dos saldos depositados em sua conta PASEP.

Constatando a ausência de
documentos que indicassem ter sido a esfera administrativa provocada, o
juízo
a quo
determinou a intimação d
o
autor para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim
de
comprovar
a
existência de pretensão resistida
, sob pena de indeferimento
da inicial.

Ato contínuo,
o
autor, ora apelante, manifestou
-se
no feito originário
aduzindo que os
requisitos
de
necessidade e adequação
se encontravam
preenchidos
e, portanto, não estava obrigado a demonstrar quaisquer tentativas e/ou soluções administrativas além das que já constavam nos autos.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de
interesse de agir
, nos termos do art.
485, I
,
c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de

Processo Civi
l
.

Contra essa decisão rebela-se
o
apelante, alegando, em síntese, que
a ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar o interesse de agir
, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que
d
esde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.

A propósito
, o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições
do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017) (destaquei)

No entanto,
o entendimento d
o Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem
que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
,
tem sido aplicado em casos análogos
,
exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Por oportuno, transcreve-se excerto da ementa do
recurso extraordinário com repercussão geral n. 631240, que trata do assunto
,
in
verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado
, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...)”
(STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)
(destaquei)

In
casu
,
não há comprovação mínima nos autos de que o apelante tenha tentado sacar o benefício em uma das agências da instituição financeira apelada e
de que
o seu intento tenha sido negado, não bastando para a comprovação da existência da pretensão resistida a simples alegação,
desprovida de lastro probatório.

C
omo bem ponderou o juízo de primeiro grau,
a pretensão resistida poderia ser demonstrada por meio de uma simples chamada telefônica, o envio de um e-mail ou a utilização de outros meios virtuais à disposição do auto
r
,
mas nada disso consta nos autos.

Insta salientar que
de acordo com
o entendimento d
o STJ, “
nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir
”
(
AgInt
no
AREsp
1.403.993/
SP ,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
DJe
de 29.3.2019)
,
o que corrobora o acerto da sentença recorrida, que extinguiu a ação pela ausência do interesse de agir.

Por relevante,
cito
o Recurso de Apelação Cível de n. 1010203-03.2023.8.11.0006, julgado monocraticamente pela Desa.
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho em 01.03.2024
, que desproveu o recurso
intentad
o
pelo mesmo
causídico,
com pedido idêntico
ao destes autos.

Logo, é de nítida compreensão que o interesse de agir não restou cabalmente demonstrado
, razão pela qual a sentença extintiva deve permanecer intacta.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária nos moldes estabelecidos no §11

do art. 85 do CPC, ante a ausência de condenação em primeiro grau.

Em tempo, defiro
o benefício da gratuidade da justiça em favor d
o
autor, nos termos do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024